Tribunal: TJES
Processo: 5001215-19.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. LAUDO PERICIAL SUPERVENIENTE. VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANESTES S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros e determinou o levantamento de R$ 516.195,08 em favor dos exequentes, sob o fundamento de preclusão da matéria relativa à conversão da obrigação de entregar lote de pedras preciosas em perdas e danos. O agravante sustenta a nulidade da conversão por ausência de contraditório prévio e afirma que laudo pericial judicial superveniente atestou a autenticidade, a preservação e a identidade do lote penhorado, evidenciando a viabilidade do cumprimento específico da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que rejeita insurgência contra bloqueio de ativos e autoriza levantamento de valores; (ii) estabelecer se a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos é nula por ter sido decretada sem prévio contraditório; e (iii) determinar se o laudo pericial superveniente, ao confirmar a integridade e identidade do bem, afasta o suporte fático da execução pecuniária e impõe o retorno ao cumprimento específico da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada tem natureza interlocutória, pois não extingue a execução nem encerra fase procedimental, o que autoriza a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A alegação de preclusão deve ser afastada porque a nulidade suscitada decorre de violação ao contraditório substancial e porque o julgador deve considerar fato superveniente relevante ao julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

5. A decisão que converteu a obrigação de entregar coisa em perdas e danos é nula, pois foi proferida sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a recusa dos credores em receber o bem, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

6. O juízo de origem fundamentou a conversão exclusivamente na narrativa unilateral dos credores e na certidão do Oficial de Justiça, sem oportunizar ao agravante demonstrar que a divergência decorria apenas de erro material de etiquetagem externa da embalagem.

7. O laudo pericial judicial superveniente comprova que as pedras preciosas são autênticas, estão preservadas e correspondem ao lote originalmente penhorado, o que esvazia o suporte fático da conversão em perdas e danos.

8. A conversão da obrigação em perdas e danos é medida subsidiária e excepcional, admissível apenas quando o cumprimento específico se torna impossível, hipótese não configurada, pois a entrega da coisa permanece viável.

9. A manutenção da execução pecuniária, apesar da disponibilidade hígida do bem, afronta a primazia da tutela específica, o princípio da menor onerosidade ao devedor e veda o enriquecimento sem causa dos credores.

10. A recusa dos credores em receber o lote sem sequer proceder à abertura da embalagem para conferência contraria a boa-fé objetiva e impede que obtenham vantagem patrimonial desproporcional fundada em erro material de rotulagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença que rejeita insurgência contra bloqueio de ativos e autoriza levantamento de valores, sem extinguir a execução.

2. É nula a conversão de obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos quando decretada sem prévio contraditório ao devedor.

3. O laudo pericial judicial superveniente que comprova a autenticidade, preservação e identidade do bem afasta o suporte fático da execução pecuniária e impõe o retorno ao cumprimento específico da obrigação.

4. A conversão em perdas e danos é subsidiária e não subsiste quando a prestação específica permanece exequível. 5. A recusa injustificada do credor em receber a coisa, baseada em erro material de etiquetagem, não autoriza execução pecuniária nem vantagem econômica dissociada da realidade dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 493, 499, 805, 924 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência pacífica quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-19.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINERACAO WEVER LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. LAUDO PERICIAL SUPERVENIENTE. VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANESTES S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros e determinou o levantamento de R$ 516.195,08 em favor dos exequentes, sob o fundamento de preclusão da matéria relativa à conversão da obrigação de entregar lote de pedras preciosas em perdas e danos. O agravante sustenta a nulidade da conversão por ausência de contraditório prévio e afirma que laudo pericial judicial superveniente atestou a autenticidade, a preservação e a identidade do lote penhorado, evidenciando a viabilidade do cumprimento específico da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que rejeita insurgência contra bloqueio de ativos e autoriza levantamento de valores; (ii) estabelecer se a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos é nula por ter sido decretada sem prévio contraditório; e (iii) determinar se o laudo pericial superveniente, ao confirmar a integridade e identidade do bem, afasta o suporte fático da execução pecuniária e impõe o retorno ao cumprimento específico da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada tem natureza interlocutória, pois não extingue a execução nem encerra fase procedimental, o que autoriza a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A alegação de preclusão deve ser afastada porque a nulidade suscitada decorre de violação ao contraditório substancial e porque o julgador deve considerar fato superveniente relevante ao julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

5. A decisão que converteu a obrigação de entregar coisa em perdas e danos é nula, pois foi proferida sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a recusa dos credores em receber o bem, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

6. O juízo de origem fundamentou a conversão exclusivamente na narrativa unilateral dos credores e na certidão do Oficial de Justiça, sem oportunizar ao agravante demonstrar que a divergência decorria apenas de erro material de etiquetagem externa da embalagem.

7. O laudo pericial judicial superveniente comprova que as pedras preciosas são autênticas, estão preservadas e correspondem ao lote originalmente penhorado, o que esvazia o suporte fático da conversão em perdas e danos.

8. A conversão da obrigação em perdas e danos é medida subsidiária e excepcional, admissível apenas quando o cumprimento específico se torna impossível, hipótese não configurada, pois a entrega da coisa permanece viável.

9. A manutenção da execução pecuniária, apesar da disponibilidade hígida do bem, afronta a primazia da tutela específica, o princípio da menor onerosidade ao devedor e veda o enriquecimento sem causa dos credores.

10. A recusa dos credores em receber o lote sem sequer proceder à abertura da embalagem para conferência contraria a boa-fé objetiva e impede que obtenham vantagem patrimonial desproporcional fundada em erro material de rotulagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença que rejeita insurgência contra bloqueio de ativos e autoriza levantamento de valores, sem extinguir a execução.

2. É nula a conversão de obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos quando decretada sem prévio contraditório ao devedor.

3. O laudo pericial judicial superveniente que comprova a autenticidade, preservação e identidade do bem afasta o suporte fático da execução pecuniária e impõe o retorno ao cumprimento específico da obrigação.

4. A conversão em perdas e danos é subsidiária e não subsiste quando a prestação específica permanece exequível. 5. A recusa injustificada do credor em receber a coisa, baseada em erro material de etiquetagem, não autoriza execução pecuniária nem vantagem econômica dissociada da realidade dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 493, 499, 805, 924 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência pacífica quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001215-19.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

AGRAVADOS: LUIZ ALBERTO DO VAL NEMER E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANESTES S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 (ID 84277012), que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1136102-15.1998.8.08.0024, rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros e determinou o levantamento da quantia de R$ 516.195,08 em favor dos agravados, sob o fundamento de que a matéria relativa à conversão da obrigação de entregar coisa (pedras preciosas) em perdas e danos estaria acobertada pela preclusão.

Em suas razões (ID 17962192), o Banco Agravante defende a nulidade da conversão, sustentando que a recusa dos exequentes em receber o lote de pedras preciosas foi injustificada e baseada em erro material de etiqueta. Pontua que a decisão de conversão foi proferida sem o prévio exercício do contraditório, impedindo-o de demonstrar que os bens eram os corretos. Aduz, como argumento central, a superveniência de laudo pericial (ID 70075077) que ratifica a autenticidade e a preservação do lote penhorado, o que tornaria a execução pecuniária um ônus excessivo e um enriquecimento sem causa.

Em decisão liminar de ID 17986549, esta Relatoria
deferiu o efeito suspensivo
pleiteado para sobrestar o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento definitivo pelo Colegiado.

Os Agravados apresentaram contrarrazões sustentando o não conhecimento do recurso por inadequação da via (alegam caber apelação), intempestividade e ocorrência de preclusão e coisa julgada progressiva, visto que a decisão de conversão data de 2023 e não foi recorrida à época.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Agravante, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

I - DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO

A preliminar de não conhecimento arguida pelos Agravados, sob a tese de que o ato recorrido teria natureza de sentença, não prospera. O critério legal de distinção entre sentença e decisão interlocutória reside na aptidão do provimento para encerrar ou não uma fase procedimental.

No caso em tela, a decisão de ID 84277012 limitou-se a rejeitar a insurgência do executado e autorizar a futura expedição de alvará, sem pronunciar a extinção da execução nos termos do art. 924 do CPC. Trata-se, portanto, de pronunciamento emitido no curso da atividade executiva, o que atrai o cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC e pacífica jurisprudência do STJ.

Quanto à preclusão, embora os Agravados aleguem que a conversão da obrigação ocorreu em 2023, a barreira da preclusão deve ser mitigada por duas ordens de razões.

Primeiro, a nulidade suscitada diz respeito à violação do contraditório substancial, matéria de
ordem pública
que não se sujeita à estabilização prematura quando há vício na formação do convencimento judicial.

Segundo, o art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos modificativos ou extintivos do direito que sobrevenham ao início da lide e influam diretamente no julgamento. O laudo pericial de ID 70075077, colacionado em momento posterior à decisão de conversão, traz à tona um elemento de "verdade real" que não pode ser ignorado sob o pretexto de formalismo processual.

Rejeito, portanto, as preliminares.

II - MÉRITO

Superada as questões preliminares e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

O feito de origem consiste em cumprimento de sentença homologatória de acordo, derivado de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANESTES S.A.
em face de
LUIZ ALBERTO DO VAL NEMER e outros
. No ajuste firmado entre as partes, estabeleceu-se a obrigação de o Banco Agravante restituir aos Agravados um lote de pedras preciosas (ametistas) que se encontravam sob custódia judicial desde o ano de 2005 para fins de garantia do débito original.

O ponto de controvérsia instaurou-se em junho de 2023, por ocasião da tentativa de entrega dos bens. Na presença de Oficial de Justiça, os exequentes/Agravados
recusaram-se a receber o lote
, sob a alegação de que a etiqueta externa da embalagem lacrada apresentava identificação diversa do objeto acordado (fazendo menção a "água marinha" em vez de "ametistas"), negando-se, contudo, a proceder à abertura do lacre para conferência minuciosa do conteúdo.

Diante da recusa, o juízo de primeiro grau, fundamentando-se exclusivamente na narrativa unilateral dos credores e sem oportunizar manifestação prévia ao devedor para esclarecer o equívoco material de etiquetagem, proferiu decisão em agosto de 2023 convertendo a obrigação específica de entrega de coisa em
perdas e danos
. Iniciada a fase de liquidação por arbitramento, sobreveio decisão homologatória que fixou o
quantum debeatur
em
R$ 412.985,79
, valor este atualizado até maio de 2025.

Ocorre que, no curso do procedimento, foi produzida prova pericial judicial (ID 70075077) na qual o
expert
nomeado, após proceder à abertura formal do lacre, atestou categoricamente que as pedras preciosas são
autênticas, encontram-se preservadas e guardam estrita identidade fática
com o lote originalmente penhorado.

Não obstante a superveniência de tal laudo, o magistrado condutor do feito rejeitou a insurgência do Agravante contra o bloqueio eletrônico de ativos financeiros realizado via SISBAJUD — no valor de
R$ 516.195,08
(incluindo multa e honorários) —, por entender que a matéria relativa à conversão da obrigação estaria preclusa.

É contra este provimento que se volta o presente recurso, sustentando o Agravante a nulidade absoluta da conversão por cerceamento de defesa e a descaracterização do suporte fático da execução pecuniária diante da prova pericial que confirma a viabilidade do cumprimento específico da obrigação.

Pois bem.

A decisão que converteu a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos padece de nulidade por ter sido proferida sem a prévia intimação do Agravante para se manifestar sobre os termos da recusa. O juízo de origem amparou-se exclusivamente na narrativa unilateral dos credores e na certidão do Oficial de Justiça (ID 26605204), a qual apenas registrava a negativa dos exequentes em abrir a embalagem lacrada devido a um erro na etiqueta externa.

A sistemática dos arts. 9º e 10 do CPC exige que a parte tenha a faculdade de influir na formação do convencimento do magistrado antes que a natureza da obrigação seja alterada com impacto de R$ 516.195,08. Ao tolher do BANESTES a oportunidade de comprovar que o conteúdo da caixa correspondia exatamente ao título executivo, o juízo ignorou o
dever de consulta
, configurando vício insanável.

Ademais,

o Laudo Pericial Judicial

(ID 70075077 da origem) constitui prova técnica irrefutável que esvazia o suporte fático da conversão. O perito oficial, após a abertura do lacre, certificou que
as pedras são autênticas, estão preservadas e guardam estrita identidade com o objeto da garantia original
.

Portanto, resta comprovado que a impossibilidade de cumprimento específico jamais existiu; o que houve foi um erro material de rotulagem na embalagem (identificada como "água marinha" enquanto o conteúdo era de "ametistas"). Uma vez demonstrado por perícia judicial que a obrigação original permanece exequível, a manutenção da execução em pecúnia afronta a realidade dos autos e tornaria a execução um meio de
enriquecimento sem causa
.

O processo executivo deve ser norteado pela primazia da
tutela específica
(art. 499, CPC) e pelo princípio da
menor onerosidade ao devedor
(art. 805, CPC). A conversão em perdas e danos é medida subsidiária e excepcional, admissível apenas quando a prestação se torna impossível ou o bem se perde, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, o comportamento dos credores, ao recusarem o recebimento do lote sem sequer abrir a caixa para conferência, fere o preceito da
boa-fé objetiva
. O sistema jurídico impede que a parte se beneficie de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). A insistência na execução pecuniária, mesmo diante da hígida disponibilidade do bem pactuado, revela uma tentativa de transmutar um erro material de etiqueta em uma vantagem financeira desproporcional, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. Anular a decisão de conversão
da obrigação em perdas e danos, por vício de contraditório e inadequação fática frente à prova pericial superveniente;

2. Determinar o retorno do feito ao estágio de entrega de coisa
, oportunizando ao Agravante a efetiva tradição das pedras preciosas aos Agravados, conforme certificado pelo perito judicial;

3. Determinar a desconstituição do bloqueio de ativos financeiros
(R$ 516.195,08), com a liberação dos valores em favor do BANESTES, visto que a obrigação pecuniária deixou de ser exigível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar